Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. COBRANÇA DE VALOR A MAIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIA DECOTADA DA DÍVIDA. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR COBRADO A MAIOR. VERBA HONORÁRIA EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3°, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A regra posta no art. 85, § 1o, do CPC é bem clara ao estabelecer que: “[s]ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nota-se que o Legislador foi preciso quanto ao cabimento dos honorários no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução alegado em impugnação à execução ou em sede de exceção de pré-executividade.
3. Decisão agravada parcialmente reformada para fixar honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Exequente no importe de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor do excesso de execução correspondente a R$ 65.769,64 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da Agravada/Exequente ser beneficiária da justiça gratuita.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada parcialmente reformada para fixar honorários de sucumbência.